Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705351-79.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CETCURSOS - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO LTDA - ME EMBARGADO: MARIA DE LOURDES SALES MENDONCA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CETCURSOS - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO LTDA - ME em desfavor do acórdão n.o 1818998 de ID: Num. 56326954, sob a alegação de que houve omissão no julgado acerca da majoração dos honorários sucumbenciais na fase recursal (art.85, §11, do CPC). Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador